Tribunal: TJMT
Processo: 1016125-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1016125-48.2020– COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: TIAGO DUARTE DE JESUS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago Duarte de Jesus, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, praticado contra sua companheira; 2) a prisão foi convertida em preventiva sem prévia manifestação do Ministério Público, o que entender comprometer a legalidade do ato; 3) “a gravidade in abstrato do delito não pode ensejar, de per si, a decretação de prisão preventiva” (sic); 4) o fato de responder a outra ação penal não é suficiente para justificar a prisão cautelar; 5) a Recomendação n. 62/CNJ, assim como os demais normativos a respeito da pandemia, recomenda a soltura do paciente.
Amparado nesses argumentos, requer “seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus em favor do paciente Tiago Duarte de Jesus, nos termos do inciso LVI, do artigo 5°, da Constituição Federal, bem assim em consonância com a recomendação no 62 do CNJ, expedindo-se o competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, caso cabíveis, medidas cautelares diversas da prisão” (sic) (Id. 52731490).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, ameaçou matar sua companheira, Rosicleia Vieira de Melo, assim com os filhos do dela, “sendo que o mais velho tem apenas 7 (sete) anos” (Id. 52731491).
Enquanto proferia as ameaças, ele “quebrava toda a casa” (Id. 52731491).
Quando a polícia chegou ao local, se deparou com “a vítima Rosicleia Vieira de Melo no meio da rua, justamente com uma de suas filhas de 04 anos de idade, e o conduzido no interior da residência gritando e esbravejando, falando que dali não sairia, pois ali era sua casa”. Por ter se recusado a ‘colaborar’, foi necessário o uso de arma de energia conduzida (spark) (Id. 52731491).
De proêmio, registro que, em recente decisão, a 1a Câmara Criminal, por maioria de votos, decidiu que é possível o magistrado converter, de ofício, a prisão flagrancial em preventiva, independentemente de provocação da autoridade policial ou do Ministério Público, conforme se vê na ementa transcrita:
HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – VALOR RAZOÁVEL DA RES FURTIVA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL OU REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – PACOTE ANTICRIME - POSIÇÃO MONOCRÁTICA DO STF E STJ - JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DOS TRIBUNAIS – PAPEL DO JUIZ NO SISTEMA ACUSATÓRIO –– REINCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ORDEM DENEGADA.
"O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC no 102.088/RS).
No c. STF, antes da alteração do CPP trazida pelo denominado “pacote anticrime”, o i. Min. Marco Aurélio havia consolidado o entendimento segundo o qual a conversão do flagrante em preventiva “independente de provocação do estado acusador ou da autoridade policial” (HC no 174102, em 9.3.2020).
No c. do c. STJ, o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, ao analisar acórdão do e. TJAC, assentou que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”. (HC no 565218, em 11.3.2020)
“Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal, o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar;” (TJMT, HC no 1001779-92.2020.8.11.0000, 24.3.2020)
O Sistema Acusatório contemplado pela CF/88 não isola o juiz, nem o proíbe de atuar em diante a omissão ou desídia do órgão do Ministério Público ou da autoridade policial. O Judiciário, embora inerte, é o garantidor da ordem pública e dos direitos da vítima, sua integridade física e sua vida. Observada a realidade social, mostra-se recomendável a interpretação constitucional sobre o papel na aplicação da lei penal, material e processual.
A reincidência do paciente autoriza a segregação cautelar, seja por derivação da prisão em flagrante, seja pela sua conveniência, sobretudo por estar cumprindo pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir. (HC no 1000822-91.2020.811.0000, Redator designado: Des. MARCOS MACHADO, julgamento concluído em 18/05/2020).
Assim, ressalvando a minha posição pessoal, adoto o entendimento sufragado pelo Colegiado, para reconhecer como válida a conversão, ex officio, do flagrante em prisão preventiva.
No presente caso, a segregação cautelar mostrou-se necessária para acautelar a ordem pública, em razão da periculosidade diferenciada do paciente, que, além ameaçar de morte sua companheira e os filhos dela, todos menores de idade, reitera no cometimento de crimes.
No ponto, a decisão objurgada registrou:
Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, haja vista que ameaçou matar a vítima e os três filhos, revelando-se o risco em sua conduta e a imprescindibilidade de preservar a integridade das vítimas e da própria sociedade.
Outrossim, registro que ao compulsar ao Sistema Apolo, constatei a existência de uma Ação Penal em desfavor do flagranteado registrada sob no14333-42.2019.8.11.0055 – ID no314494, em trâmite neste Juízo da Primeira Vara Criminal de Tangará da Serra, pela prática, em tese, do delito estampado no art. 33 da Lei no 11.343/06, o que evidencia sua personalidade inclinada ao crime, sendo, portanto, necessário a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas (Id. 52731491).
A renitência criminosa da agente, devidamente comprovada nos autos, é motivo suficiente para a segregação cautelar:
[...] A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. [...] (STJ, AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).
Anoto que, apesar de não mencionado no decreto de prisão, a folha de antecedentes criminais demonstra que, contra o paciente consta ainda a ação penal 8596-68.2013.811.0055, cód. 159545, pelo crime de desacato.
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Assim sendo, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.
De mais a mais, demonstrada a necessidade do cárcere, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, embora a impetrante invoque a pandemia de covid-19 como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele a coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção adotadas, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso e do agente assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além das circunstâncias mais gravosas do delito, o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia. [...] (STJ, HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.